Tribunal: STF
Processo: RE 254362
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS DO FGTS. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
2. A correção monetária das contas do FGTS traduz controvérsia a ser dirimida à luz da legislação infraconstitucional correspondente, circunstância que não autoriza a interposição de recurso extraordinário. Agravo regimental não provido.